Tribunal: TJMT
Processo: 1022262-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022262-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL ZEFERINO DA SILVA - CPF: 998.398.141-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –

CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR A FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado. Precedentes do TJMT.

Recurso ministerial conhecido e provido.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: JOEL ZEFERINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
112573596 – p. 28/30, proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT no PEP n.º
0016054-44.2014.8.11.0042
, por intermédio da qual
deferiu a realização de trabalho externo
ao reeducando
Joel Zeferino da Silva
, assim como
o autorizou a visitar os seus familiares residentes naquela urbe, aos sábados e no período compreendido entre 07h e 17h.

Nas razões recursais de ID
112573596 - p. 63/68, o Ministério Público almeja a reforma parcial da decisão,
a fim de ver revogada a saída temporária concedida ao reeducando
, tendo em vista que este cumpre pena em regime inicial fechado e não comprovou a presença de núcleo familiar na urbe, ao que somou a tese de que o fundamento empregado em primeiro grau não se subsome em quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 120 e 121 da Lei de Execução Penal, sequer naquelas previstas para os indivíduos que cumprem reprimenda em regime inicial semiaberto, as quais exigem o resgate de ao menos 1/6 da punição submetida à execução penal, requisito objetivo ausente na hipótese.

Em contrarrazões vistas no ID
112573596 - p. 77/82
, apresentadas pela Defensoria Pública, o agravado rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
112573596 - p. 86

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
116412455
, opinou pelo
provimento
do recurso, pois escorreita a revogação da benesse concedida ao ora agravado.

É o relatório.
Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do Atestado de Pena de ID
112573596 - p. 56/57 que
JOEL ZEFERINO DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade definitiva de
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão da prática de
um crime de receptação
e de
quatro crimes de tráfico de entorpecentes,
apurados de forma independente e respectivamente nos autos das ações penais n.º 0008192-61.2010.8.11.0042 (Comarca de Poconé/MT); n.º 0007727-47.2013.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT); n.º 0007118-98.2012.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT); e n.º 0016898-57.2015.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT).

Dessume-se do caderno processual, outrossim, que o agravado iniciou

e permaneceu cumprindo a reprimenda na Comarca de Cuiabá-MT até a data de
11/08/2021
, quando a autoridade judiciária declinou da competência para o d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste-MT, porquanto informado nos autos o cumprimento de ordem de prisão em desfavor do reeducando naquela urbe, onde remanesceu segregado (ID 112573595 - Pág. 40).

A seu turno, na data de
31/08/2021,
por meio do Ofício n.º 161/2021/CPPVA/LAFW, o Diretor da Unidade Prisional da Comarca de Primavera do Leste-MT informou o
bom comportamento carcerário
do agravado e, por corolário, requereu
ao Juízo da Execução que fosse oportunizado ao recuperando o trabalho externo junto ao Projeto Segunda Chance, assim como concedido o
direito de ser liberado aos sábados, entre 07h e 17h
, a fim de que pudesse
realizar visitas aos seus familiares
(ID
112573595 - p. 48
).

Oportunizada, ao órgão acusatório, prévia manifestação, cujo resultado se mostrou contrário aos interesses do reeducando, a autoridade judiciária
deferiu as benesses postuladas
, valendo-se dos fundamentos a seguir colacionados:

“(...)
Diante do art. 36 e ss. da LEP,
defiro
o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo, ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. Cumpra-se”.
(ID
112573596 - Pág. 29/30
) – Sublinhei.

No tocante à temática, constata-se que a atuação do MM. Magistrado da instância singela quanto à autorização da saída temporária para visitação à família não se mostra adequada à espécie,
impondo-se acolher a insurgência formulada pelo
Parquet
.

Deveras, ao tratar da
permissão de saída
aos presos em regime
fechado
, semiaberto e aos presos provisórios, a Lei n.º 7.210/1984 (L. E. P.), em seus
artigos 120 e 121
, elenca
situações
específicas
em que a respectiva autorização será dada
, ou seja, no caso de necessidade de tratamento médico ou de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; estipulando ainda que tal saída ocorrerá
mediante escolta
e
durará somente o necessário à finalidade da saída
.

Por outro lado, ao tratar da
saída temporária sem vigilância direta para visita à família
, o art. 122, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984 refere-se
exclusivamente

aos condenados que cumprem pena em
regime semiaberto
, que poderão obter a permissão para visitar a família, frequentar cursos na comarca do juízo da execução ou participar de atividades que concorram com o retorno do penitente ao convívio social, sempre
por prazo determinado

e
não excedente a sete dias
; e, ainda assim, exige-se dos apenados no regime intermediário o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente,
o que não é o caso, pois, repita-se, o agravado
encontra-se inserido no regime fechado, não fazendo jus, portanto, à saída temporária, por notória ausência de previsão legal.

Ademais, ao conceder a saída temporária, o d. julgador deverá impor condições
obrigatórias
,
previstas no art. 124, § 1.º, da L. E. P., sem prejuízo de outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, que são: (I) fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou o local em que o condenado poderá ser localizado quando estiver fora do estabelecimento prisional; (II) recolhimento à residência visitada, no período noturno; (III) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

No caso em apreço, para além de o MM. Juiz
a quo
não ter apresentado motivação alguma para autorizar o agravado a visitar a família aos sábados, entre 7h e 17h, em total inobservância ao que dispõe o
caput
do art. 123 da L. E. P., bem assim o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal,
o reeducando se limitou a colacionar o endereço de uma pessoa denominada
Rosilene Silva de Melo
, cujo vínculo familiar não ressaiu minimamente comprovado.

Outrossim, não se vislumbra indícios quanto ao possível vínculo com a Comarca de Primavera do Leste-MT, pois, como bem ressaltado pelo Ministério Público, os crimes atribuídos ao agravado foram
perpetrados nas cidades de Poconé e de Cuiabá; não passando desapercebido, outrossim, o fato do reeducando ter iniciado, nos idos de 2014, o cumprimento de boa parte da sua reprimenda nesta última urbe, durante o qual não formulou qualquer pedido de transferência entre unidades prisionais com o intuito de se aproximar da família e, por corolário, alcançar todas as facetas da ressocialização.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça tem decidido justamente pela inexistência de amparo legal que justifique as saídas semanais para visitação de familiares dos presos em regime
fechado
, tal qual se exemplifica com os seguintes arestos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGIME FECHADO – 1. TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – PROCEDÊNCIA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO –
2.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– 3. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.
2.

A
falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita aos familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado
.

Precedentes do STJ e deste TJMT”
. (N.U 1018729-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Te
rceira Câmara Criminal
, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS
– REGIME FECHADO –
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É
necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
”.
(N.U 1019706-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – Grifei.

Portanto, à míngua de previsão legal que confira espeque ao benefício concedido pelo d. Juízo da Execução Penal ao ora agravado,
impõe-se prover o agravo ministerial
, a fim de revogar as saídas semanais do reeducando para visitar familiares.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
reformar parcialmente
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0016054-44.2014.8.11.0042
e, subsequentemente,
REVOGAR

o benefício de
saídas temporárias semanais para visitação a familiares
, anteriormente concedido ao reeducando
Joel Zeferino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022